Tribunal: TJDFT
Processo: 0740250-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TAXA SELIC. ALEGADO ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada no cumprimento individual de sentença coletiva. O agravante alegou inconstitucionalidade do título executivo por ausência de prévia dotação orçamentária, excesso de execução em razão da aplicação da taxa SELIC sobre valores corrigidos e anatocismo. Sustentou ainda a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória em curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. As questões em discussão são: (i) saber se a continuidade do cumprimento de sentença deve ser suspensa em razão de ação rescisória; (ii) saber se a aplicação da taxa SELIC sobre valores consolidados configura anatocismo ou bis in idem e (iii) saber se há inconstitucionalidade no título executivo em face da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A tutela provisória na ação rescisória foi indeferida, inexistindo impedimento para a continuidade do cumprimento de sentença.4. A aplicação da taxa SELIC não configura anatocismo, pois se trata de índice único de atualização, sucedendo os critérios aplicados anteriormente, conforme jurisprudência consolidada.5. A inconstitucionalidade alegada não se aplica, pois o caso refere-se à implementação de reajustes salariais previstos em lei específica e não à revisão geral anual de remuneração, em consonância com o Tema 864 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da taxa SELIC, em substituição aos índices anteriores, não configura anatocismo ou bis in idem. 2. A implementação de reajustes salariais previstos em lei específica não viola os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal nem o artigo 169, §1o, inciso I, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o, I; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, §1o; Lei n. 5.184/2013.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1896609, 07096190420248070000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024; Acórdão 1913514, 07235827920248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 17/9/2024.